Tribunal: TJSP
Processo: 0000266-12.1999.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ção de aposentadoria. Resolução no 623/2013, art. 5o, III.16 estabelecendo a competência preferencial da Eg. Terceira Subseção de Direito Privado para julgar ações relativas a previdência privada. Precedentes do Col. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Remessa dos autos à Presidência da Seção de Direito Público para providências necessárias.
Recurso não conhecido, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 0000266-12.1999.8.26.0102; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Cachoeira Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

Cachoeira Paulista

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL
Previdência Privada. Decisão do Colendo STJ nos autos do Conflito de Competência no 154.245-SP suscitado pela Eg. Justiça do Trabalho reconhecendo a competência deste C. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para apreciar e julgar os feitos ajuizados contra entidade de previdência privada.
Ação de funcionário aposentado da Rede Ferroviária Federal S/A para resgate de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL
Previdência Privada. Decisão do Colendo STJ nos autos do Conflito de Competência no 154.245-SP suscitado pela Eg. Justiça do Trabalho reconhecendo a competência deste C. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para apreciar e julgar os feitos ajuizados contra entidade de previdência privada.
Ação de funcionário aposentado da Rede Ferroviária Federal S/A para resgate de descontos efetuados em seu salário enquanto ativo destinados a complementação de aposentadoria. Resolução no 623/2013, art. 5o, III.16 estabelecendo a competência preferencial da Eg. Terceira Subseção de Direito Privado para julgar ações relativas a previdência privada. Precedentes do Col. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Remessa dos autos à Presidência da Seção de Direito Público para providências necessárias.
Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000266-12.1999.8.26.0102, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é apelante
DOUGLAS FURTADO MASSAGARDI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FUNDAÇAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000266-12.1999.8.26.0102 -Voto no
2
AC no 0.000.266-12.1999.8.26.0102 – Cachoeira Paulista – Vara Única
Voto no 36.867
Apte. DOUGLAS FURTADO MASSAGARDI (AJ)
Apda. FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER
(Proc. no 102.01.1999.000266-1)

COMPETÊNCIA RECURSAL
Previdência Privada. Decisão do Colendo STJ nos autos do
Conflito de Competência no 154.245-SP suscitado pela Eg.
Justiça do Trabalho reconhecendo a competência deste C.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para apreciar e
julgar os feitos ajuizados contra entidade de previdência
privada.
Ação de funcionário aposentado da Rede Ferroviária Federal
S/A para resgate de descontos efetuados em seu salário
enquanto
ativo
destinados
a
complementação
de
aposentadoria. Resolução no 623/2013, art. 5o, III.16
estabelecendo a competência preferencial da Eg. Terceira
Subseção de Direito Privado para julgar ações relativas a
previdência privada. Precedentes do Col. Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça. Remessa dos autos à Presidência
da Seção de Direito Público para providências necessárias.
Recurso não conhecido, com determinação.
1.
Ao relatório anterior (fl. 585) acrescento que, anulada a r. sentença e
remetidos os autos (fls. 585/589), a Eg. Justiça do Trabalho de Primeiro Grau
suscitou conflito de competência perante o C. Superior Tribunal de Justiça (fls.
673/674). Firmada a competência da Justiça Comum Estadual (fls. 677/681 e
728/730) retornaram os autos (fl. 734) para apreciação do apelo (fls. 569/574).
É o relatório.
2.
Não conheço do recurso.
Suscitado conflito de competência pela Eg. Justiça do Trabalho, o C.
Superior Tribunal de Justiça firmou a competência da Justiça Comum, para
julgamento da presente demanda, nos seguintes termos:
“Assiste razão ao d. Juízo do Trabalho suscitante, porquanto o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000266-12.1999.8.26.0102 -Voto no
3
declinando da competência para Justiça do Trabalho suscitante, porquanto o
acórdão declinando da competência para Justiça do Trabalho foi lavrado no
ano de 2010, anteriormente à consolidação da jurisprudência do eg. Supremo
Tribunal Federal acerca do tema, no julgamento dos Recursos Extraordinários
no 586.453/SE e no 583.050/RS, asseverando ser da Justiça Comum a
competência para processar e julgar demandas de natureza previdenciária
promovidas contra entidades de previdência complementar.”
“Confira-se, a propósito, a ementa desse último:”
“'EMENTA Recurso extraordinário
Direito Previdenciário e
Processual Civil
Repercussão geral reconhecida
Competência para o
processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com
o fito de obter complementação de aposentadoria Afirmação da autonomia do
Direito Previdenciário em relação do Direito do Trabalho Litígio de natureza
eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior
efetividade e racionalidade ao sistema Competência da Justiça comum para o
processamento do feito
Recurso não provido. 1. A competência para o
processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência
complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito
Previdenciário em relação do Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2o
da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a
norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. O intérprete diante da
controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de
uma solução possível deve optar por aquela que efetivamente trará maior
efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário não
provido.'”
“(RE 583050, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/
Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe-109 DIVULG 10-06-2013
PUBLIC 11-06-2013 ELEMENT VOL-02694-01 PP-00001).”
“Por fim, para que não restem dúvidas, é de salientar que dos pedidos
contidos na inicial da ação em evidência, não se contêm nenhum que se
relacione com o extinto contrato de trabalho, com direitos laborais, ou com a ex-
empregadora; a pretensão deduzida em juízo é voltada exclusivamente contra a
entidade de previdência complementar e os pedidos são referentes à relação
previdenciária.”
“Assim, ao caso concreto incide, também, a jurisprudência da Segunda
Seção desta Corte, preconizando competir à Justiça Comum o julgamento de
ação cujo pedido e causa de pedir sejam pertinentes à contrato celebrado com
entidade de previdência complementar, quando não envolver diretamente
questões ligadas à relação de trabalho.”
(...)
“Ante ao exposto, conheço do conflito para declarar a competência do
eg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.” (fls. 729/730).
Todavia, impõe-se observar a competência recursal no âmbito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000266-12.1999.8.26.0102 -Voto no
4
Tribunal de Justiça.
A competência recursal se estabelece pelos termos do pedido contido
na inicial, conforme dispõe o art. 103 do RITJ-SP:
“A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos
do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modifica-la” (grifei).
Trata-se de ação proposta por funcionário aposentado da Rede
Ferroviária Federal S/A, pretendendo, da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade
Social REFER, entidade de previdência privada vinculada àquela empresa, o resgate
de descontos efetuados em seu salário enquanto ativo destinados à complementação de
aposentadoria (fls. 04/05).
Pleito envolve particular e entidade de previdência privada.
Daí a aplicação do disposto no art. 5o, inciso III.16 da Resolução no
623/2013:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:”
(...)
“III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:”
(...)
“III.16 - Ações relativas a Previdência Privada. (Incluído pela
Resolução no 593/2015).” (grifei).
Segura a orientação do C. Órgão Especial quanto ao ponto:
“EMENTA: Conflito de Competência. Arguição em Agravo de
Instrumento interposto por Portus Instituto de Seguridade Social nos autos
cumprimento provisório de sentença decorrente de ação cautelar de exibição de
documentos para ajuizamento da ação de revisão de benefício de
suplementação de aposentadoria. Competência recursal que se fixa de acordo
com os termos da petição inicial. Competência absoluta rationae materiae que
afasta a prevenção. Aplicação do artigo 100 do Regimento Interno, da
Resolução n° 194/2004 e da Resolução 623/2013, todos deste Tribunal. Conflito
julgado procedente, fixada a competência da 30a Câmara da Seção de Direito
Privado.” (grifei CC no 0.009.395-55.2019.8.26.0000 v.u. j. de 15.05.19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000266-12.1999.8.26.0102 -Voto no
5
Rel. Des. MÁRCIO BARTOLI).
“Conflito negativo de competência Resolução no 623/2013 que conferiu
à Terceira Subseção de Direito Privado a competência para julgamento de
Ações relativas a previdência privada (art. 5o, III.16) Agravo de Instrumento
julgado anteriormente, pela Câmara suscitante, pertencente à Seção de Direito
Público Prevenção que não prevalece frente à competência absoluta
Precedentes deste C. Órgão Especial Competência da 38a Câmara
Extraordinária de Direito Privado, ora Suscitada.” (grifei
CC no
0.019.197-14.2018.8.26.0000 v.u. j. de 13.07.18 Rel. Des. FRANCISCO
CASCONI).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Previdência privada. Ação de
revisão de benefício somada de pedidos de indenização. Suscitação de conflito.
Dúvida sobre quem deve julgar o instrumento recursal. Necessário
cometimento à E. Terceira Subseção de Direito Privado. Tema da causa que
está atrelado a específica situação da Res. 623/2013 (art. 5o, inciso III, item
III.16). Competência de uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito
Privado. Permissão de redirecionamento. Adequação ao caráter da
competência e aos princípios da efetividade e celeridade. CONFLITO
PROCEDENTE
com
determinação.”
(grifei

CC
no
0.059.202-15.2017.8.26.00000 v.u. j. de 04.04.18 Rel. Des. BERETTA DA
SILVEIRA).
Assim tem se decidido nesta Eg. Seção de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de revisão de reserva matemática
cumulada com pedido de obrigação de fazer - Previdência privada -
Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III,
estabelecida pela Resolução no 623/2013 - A despeito de tratar-se de matéria de
Direito Previdenciário, a relação jurídica discutida é estritamente de Direito
Privado - A competência em razão da matéria é absoluta, não prevalecendo a
prevenção da Câmara que conheceu do recurso anterior, conforme já decidiu o
C. Órgão Especial desta Corte de Justiça. Recurso não conhecido, com
determinação de remessa.” (grifei - AI no 2.192.807-52.2019.8.26.0000 d.m.
de 12.09.19 Rel. Des. CARLOS EDUARDO PACHI).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença proferida
nos autos de medida cautelar de exibição de documentos, para futura ação de
revisão de benefício de suplementação de aposentadoria - Indeferimento do
pedido de desbloqueio de ativos financeiros - Pretensão reforma - Matéria
relacionada à previdência privada, afeta à Terceira Subseção de Direito
Privado - Órgão Especial que já julgou Conflito de Competência relacionado
ao processo principal e declarou competente a Col. 30a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000266-12.1999.8.26.0102 -Voto no
6
Privado - Não conhecimento do recurso, com determinação.” (grifei AI no
2.104.956-72.2019.8.26.0000 v.u. j. de 03.06.19 Rel. Des. MARIA OLÍVIA
ALVES).
E ainda no mesmo sentido: AC no 0.021.377-62.2016.8.26.0100 v.u. j.
de 29.01.2020 Rel. Des. LEME DE CAMPOS; AI no 2.219.016-58.2019.8.26.0000
d.m.
de
07.10.19
Rel.
Des.
CAMARGO
PEREIRA;
AC
no
1.016.645-22.2018.8.26.0562 d.m. de 12.07.19 Rel. Des. LUCIANA ALMEIDA
PRADO BRESCIANI; AC no 0.024.470-53.2010.8.26.0032 d.m. de 06.11.18 Rel.
Des. DÉCIO NOTARANGELI; AC no 0.001.335-27.2012.8.26.0360 v.u. j. de
23.05.16 de que fui Relator, dentre outros inúmeros arestos no mesmo sentido.
Firmada a competência recursal da Colenda Seção de Direito Privado
III, impõe-se a remessa dos autos à Eg. Presidência da Seção de Direito Público para
as providências necessárias.
3.
Não conheço do recurso, com determinação.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)